Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-52.2020.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PANDEMIA DA COVID-19 – Impetrante que busca ver reconhecida a essencialidade da atividade que exerce durante a quarentena, suspendendo-se os efeitos da Notificação série A– 354907/2020-22776 efetuada pela Vigilância Sanitária Municipal – Atividades exercidas pela impetrante que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE RIO CLARO – FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PANDEMIA DA COVID-19 – Impetrante que busca ver reconhecida a essencialidade da atividade que exerce durante a quarentena, suspendendo-se os efeitos da Notificação série A– 354907/2020-22776 efetuada pela Vigilância Sanitária Municipal – Atividades exercidas pela impetrante que se enquadram no conceito de supermercados e congêneres, devendo ser autorizado o seu funcionamento, nos termos dos atos normativos que regulamentaram a matéria - Sentença mantida – Reexame Necessário e recurso voluntário improvidos.